Tribunal: TJSP
Processo: 1004796-43.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
COOPERATIVA HABITACIONAL – Imposição de parcelas não aprovadas em assembleia – Inaplicabilidade do artigo 285-A do CPC, até porque a ação foi julgada procedente - Alegação de que se trata de parcelas para reajuste do valor da construção, e não resíduo – Irrelevância – Ausência do espírito associativo das cooperativas tradicionais - Pessoa jurídica que atua como construtora - Natureza de

Ementa:

COOPERATIVA HABITACIONAL – Imposição de parcelas não aprovadas em assembleia – Inaplicabilidade do artigo 285-A do CPC, até porque a ação foi julgada procedente - Alegação de que se trata de parcelas para reajuste do valor da construção, e não resíduo – Irrelevância – Ausência do espírito associativo das cooperativas tradicionais - Pessoa jurídica que atua como construtora - Natureza de contrato de compra e venda de imóvel – Submissão ao CDC – Impossibilidade de majoração do preço, elemento essencial do contrato, sem o consentimento dos compradores – Cláusula abusiva - Inteligência do artigo 51, IV, do CDC – Questão de direito que dispensa a realização de prova pericial – Inexigibilidade das parcelas decretada – Alegação de perda de objeto diante da desistência da cobrança, que não impede a declaração da inexigibilidade - Determinação para devolução dos valores que tiverem sido pagos – Sentença adequadamente fundamentada - Recurso não provido.